Tribunal: TJES
Processo: 5002705-05.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002705-05.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILZA SANTOS SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002705-05.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: NILZA SANTOS SOUZA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais para “B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos presentes autos; C) CONDENAR a parte autora a ressarcir o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, a saber, R$ 2.449,64 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); D) CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 242,80 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), já na dobra legal, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório; e E) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilicitude da contratação de empréstimo consignado mediante fraude.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da contratação fraudulenta, que implicou nos descontos indevidos na conta corrente da parte Autora, desnecessária a realização de prova pericial neste particular.

A r. Sentença, contudo, merece reforma para se adequar à sedimentada jurisprudência do STJ, a respeito da repetição simples e da inexistência de dano moral indenizável:

Considerando-se que a fraude foi praticada por terceiro, não há espaço para se falar em má-fé da prestadora de serviço ou violação à boa-fé objetiva:

«[...] 2. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)»

O mero desconto de valores na conta corrente, decorrente de fraude na contratação de empréstimo por terceiros, por si só, não é causa exclusiva para se reconhecer dano moral indenizável:

«AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUE EM CONTA-CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE RECONHECIDA
. RESSARCIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU A OCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. [...] 2. O saque indevido em conta-corrente não configura, por si só, dano moral, podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou o dano moral, por entender que não houve outras consequências danosas ocasionadas pelo evento além daquelas referentes ao dano material [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.407.637/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019)»

«[...] 1. O saque indevido de numerário em conta corrente não configura dano moral in re ipsa (presumido), podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista (
STJ
, REsp n. 1.573.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017)»

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendo que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade, conforme sedimentada doutrina: “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
EXCLUIR
da condenação indenização por danos morais e estabelecer que a repetição de valores repetidos que foram efetivamente pagos será feita de forma simples.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.